Tribunal: TJMT
Processo: 1013976-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013976-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[HILTON CORREA CEZAR - CPF: 831.817.251-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao homologar a desistência do cumprimento provisório de sentença para fornecimento de medicamento, condenou o exequente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese de desistência homologada sem a apresentação de impugnação ou embargos ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 775, parágrafo único, inciso I, do CPC, a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais ocorre somente quando houver impugnação ou embargos do executado.

4. Inexistindo nos autos qualquer defesa por parte do executado e caracterizada apenas a desistência do cumprimento provisório, não há que se falar em imposição de sucumbência ao exequente.

5. A jurisprudência consolidada reconhece a impossibilidade de condenação em honorários quando há mera perda superveniente de interesse no prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "
A desistência do cumprimento de sentença, sem a apresentação de impugnação ou embargos pelo executado, não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.
"

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 775, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível 0070843-69.2010.8.07.0001, Rel.
Desa
. Simone
Lucindo
, j. 10.04.2019; TJ-MG, AC 5083203-59.2020.8.13.0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 16.11.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
HILTON CORREA CEZAR
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra s
entença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento
provisório
de sentença n.
1013976-65.2023.8.11.0003
movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO

e do

MUNICÍ
PIO DE RONDONÓPOLIS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I
II, do Código de Processo Civil, e c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante sustenta
, em síntese,

que
os apelados não ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença, afastando do exequente a necessidade de arcar com os pagamentos das custas e honorários, uma vez que o caso não se enquadra no art. 775, inciso I, do CPC.

Prequestiona
a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, para que seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 241661695. O Município de Rondonópolis (MT) deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer sobre o mérito recursal, por considerar ausente o interesse público e social a justificar a sua intervenção (Id.
253932732).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se
de

recurso de apelação interposto por
HILTON CORREA CEZAR
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra s
entença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n.
1013976-65.2023.8.11.0003
movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO

e do

MUNICÍ
PIO DE RONDONÓPOLIS
,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II
I, do Código de Processo Civil, e c
ondenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

No caso, trata-se de
cumprimento provisório de sentença de procedência proferida nos autos da
ação cominatória de obrigação de fazer
, em que
a parte e
xequente

objetiva o custeio do medicamento
Ocrelizumabe
600 mg, de modo a manter a
sua qualidade de vida, eis que
diagnosticado com Esclerose M
ú
ltipla (CID: G 35).

S
obreveio

a
manifestação do autor requerendo a desistência do feito
, nos termos do art. 775 do CPC.

(
Id. 241661687
)

O pleito
foi homologad
o
pelo juízo. Contudo, extrai-se da sentença que o apelante foi condenado
a
paga
r

as custas
processuais e
os
honorários advocatícios
, arbitrados em
10% do valor da causa
, parte da decisão que é objeto deste recurso.

Veja-se que no caso a parte executada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução e, conforme consignado na sentença,
quando intimada
para manifestar sobre a desistência, concord
ou
com o pleito.

Pois bem.

Com relação à fixação, em favor do executado, de honorários advocatícios de sucumbência, o inciso I do
parágrafo único do
artigo 775 do CPC dispõe que “
serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente
as custas
processuais e os honorários advocatícios
”
.

Veja-se que o dispositivo legal
sob análise
apenas determina a imposição de condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência nas hipóteses em que houver oferta de impugnação ou embargos.

Repise-se que, no caso em tela, tais peças de defesa não foram apresentadas, havendo, portanto, somente a perda superveniente do interesse no exercício da pretensão executiva.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE. ARTIGO 775, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. VALORES CONTROVERSOS. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA SEARA PRÓPRIA.
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 775, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PERDA SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1
. É dispensável a anuência do executado para a desistência da ação em fase de cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 775 do Código de Processo Civil, pois vigora, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da livre disponibilidade da ação de execução. 2. A excepcional necessidade de concordância do executado com a desistência do exequente restringe-se ao devedor impugnante ou embargante, em relação ao qual poderão variar os efeitos gerados pela desistência, sendo a matéria processual ou de mérito. Dessa forma, o artigo 775, parágrafo único, II, do Diploma Processual Civil vigente, não estende àquele que não ofertou impugnação ao cumprimento de sentença ou
embargos à execução a obrigatoriedade de anuência com a desistência do feito. 3. Independentemente da expedição de certidão de crédito sobre a qual paire controvérsia, a ausência de homologação judicial dos cálculos garante o direito
da
parte prejudicada impugná-la na seara em que será discutida, por não se operar, quanto a este direito, a preclusão. 4.
Não há que se falar em imposição ao exequente de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em prol do devedor quando não houver nos autos a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença. Em casos tais, verifica-se, apenas, a perda superveniente do interesse no exercício da pretensão executiva.
5. Apelação conhecida não
provida
.
”
(TJ-DF 00708436920108070001 DF 0070843-69.2010.8.07.0001, Relator:
DESA.
SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 10/04/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE:
16/04/
2019.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[sem destaque no original].

Ainda sobre o tema debatido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -
DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ANTES DE APRESENTADA IMPUGNAÇÃO OU GARANTIA EM JUÍZO
- DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - OFENSA AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - REJEIÇÃO -
HONORÁRIOS - NÃO CABIMENTO
-
REFORMATIO IN PEJUS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - É vedado ao Magistrado julgar com base em fundamento que não tenha sido objeto de discussão prévia entre as partes, hipótese não verificada no caso em apreço. Isto porque, o direito de desistir do cumprimento provisório de sentença decorre de lei (art. 775, do CPC), conferindo o artigo ao exequente o ‘direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva’, antes de ofertada defesa pela parte, ao contrário do processo de conhecimento onde a desistência sem anuência do réu somente poderá ser operada pelo autor até o momento da citação e com a concordância daquele (art. 485, § 4o do CPC)- A incidência dos honorários no cumprimento de sentença pressupõe o não pagamento espontâneo quando exigível e se, na execução provisória, o devedor ainda não está obrigado a efetuar o pagamento por liberalidade, mas tão-somente a garantia do juízo, descabido é, se este o fizer, a incidência de honorários advocatícios - Uma vez que a executada não apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença ou garantia em juízo e o pedido de desistência da execução pelo credor foi motivado pelo decaimento da multa anteriormente arbitrada em sentença, quando do julgamento do recurso de apelação por este egrégio Tribunal de Justiça, incabível a condenação da exequente/apelada no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante/executada - No caso específico dos autos não houve recurso de apelação interposto pela exequente, e a modificação da
sentença com a exclusão da condenação em honorários de sucumbência implicaria em violação ao princípio da non reformatio in pejus, razão pela qual a sentença deverá ser mantida
em
sua integralidade.
”
(TJ-MG - AC: 50832035920208130024, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 16/11/2022, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/11/2022)

[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para afastar a condenação do exequente, ora apelante, ao pagamento d
os ônus de
sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024